Tribunal: TJMT
Processo: 1025457-63.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025457-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), JEFFERSON LIMA JACOBINA - CPF: 780.848.301-04 (AGRAVANTE), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil. Agravo de instrumento. Competência. Ação de indenização por danos morais. Valor da causa
superior ao limite legal à época da distribuição.
Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Jefferson Lima Jacobina contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa não ultrapassaria o limite de 60
salários mínimos
, conforme L. nº 12.153/2009.

O agravante ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais em 26
.
5
.
2021, atribuindo à causa o valor de R$ 70.000,00. À época, o
salário

mínimo
vigente era de R$ 1.100,00, fixando o limite de competência dos Juizados em R$ 66.000,00.
Assim, pleiteia a reforma da decisão para manutenção da competência perante o
Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a
competência deve ser aferida com base no
salário mínimo
vigente à época da distribuição da ação; e

(
ii
) estabelecer se o declínio de competência após longo período de tramitação viola o princípio da razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

3.

A competência é fixada no momento da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 43 do CPC/2015, sendo irrelevantes alterações posteriores no valor do
salário mínimo
.

4.
À data da distribuição (26/05/2021), o valor da causa (R$ 70.000,00) superava o limite de 60
salários mínimos
vigentes (R$ 66.000,00), afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5.
O declínio de competência após mais de três anos de tramitação afronta o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e compromete a efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que anularia atos processuais válidos e úteis.

6.
O princípio da instrumentalidade das formas (
arts
. 188 e 277 do CPC) impede a nulidade de atos processuais que atingiram sua finalidade sem prejuízo às partes.

7.
Jurisprudência do STJ reafirma que o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido no momento da propositura, sendo possível correção apenas quando não corresponder ao conteúdo patrimonial da demanda (
AgInt
no REsp 1.633.411/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23/09/2024).

IV. Dispositivo
e tese
.

8
.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “
1. A competência para processar e julgar a ação é fixada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes alterações posteriores do
salário mínimo
.

2. O declínio de competência após longo período de tramitação viola o princípio da razoável duração do processo e compromete a efetividade da jurisdição.

3. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado na inicial, observado o limite legal vigente à data da distribuição.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015,
arts
. 43, 188, 277, 291 e 312; Lei nº 12.153/2009, art. 2º e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.633.411/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.09.2024, Quarta Turma
; NU
1008739-93.2022.8.11.0000,
Des.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 01/10/2022
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Jefferson Lima Jacobina
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais (Processo n
.
1018833-11.2021.8.11.0041), declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que o valor da causa não ultrapassaria o limite de 60 (sessenta)
salários mínimos
estabelecido pela Lei nº 12.153/2009.

Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais em face de
Nizete
Asvolinsque

e do
Estado de Mato Grosso,
atribuindo à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), cuja distribuição ocorreu em 26 de maio de 2021.

Após regular tramitação do feito por aproximadamente três anos, com a apresentação das defesas pelos agravados, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão declinando da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa não atingiria o montante de 60 (sessenta)
salários

mínimos
, nem se enquadraria nas exceções previstas no art. 2º, §1º e incisos da Lei nº 12.153/2009.

Irresignado com a decisão, o agravante opôs embargos de declaração, alegando contradição na decisão, ao argumento de que o magistrado não observou o valor do
salário mínimo
vigente à época da distribuição do feito (26/05/2021), quando o
salário mínimo
era de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), o que resultaria em um limite de 60
salários mínimos
equivalente a R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), inferior ao valor atribuído à causa de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Os embargos de declaração foram rejeitados pelo juízo a quo, que entendeu não haver contradição na decisão embargada, mantendo inalterada a decisão que declinou da competência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que:
a
competência deve ser determinada no momento da distribuição da petição inicial, conforme dispõe o art. 43 do CPC/2015, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente;
n
a data da distribuição do feito (26/05/2021), o salário mínimo vigente era de R$ 1.100,00, o que resultaria em um limite de 60 salários mínimos equivalente a R$ 66.000,00, inferior ao valor atribuído à causa de R$ 70.000,00;
a
decisão agravada, ao declinar da competência após três anos de tramitação processual, quando o feito já estava pronto para julgamento, ofende o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para sobrestar o envio dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública até o julgamento do mérito recursal, e, no mérito, o provimento do
agravo para reformar a decisão agravada, mantendo a competência da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá para julgar o feito.

A liminar foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão de origem (Id
303615388
)
.

Os agravados, devidamente intimados, não manifestaram (Id
317074370
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou pelo não interesse na intervenção no feito
(Id
317543861
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Quanto ao cabimento do recurso, embora a decisão que declina da competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 988, firmou a tese de que
“
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
.

Assim
,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Agravo de Instrumento

interpost
o

contra
a decisão que
declinou competência
do feito para o

Juizado Especial da Fazenda Pública
na ação de indenização por danos morais e materiais
, nos autos n
.
1025457-63.2025.8.11.0000
.

Ressai da inicial – Id
303246439
:

Trata-se na origem de ação de reparação de danos morais e materiais, ajuizada pelo Agravante em face do primeiro Agravado e do Estado de Mato Grosso, cuja distribuição ocorreu em 26 de maio de 2021, cujo valor dado à causa foi de R$ 70.000,00.

Após o feito tramitar, com a apresentação das defesas pelos Agravados, por mais de três anos, o juízo agravado declinou da competência ao argumento que o valor dado à causa (R$ 70.000,00 em 26.05.2021) atrairia a competência do juizado especial da fazenda pública, conforme a Lei n.º 12.153/2009. Vejamos: “(...)

A decisão proferida pelo juízo de piso, com a máxima vênia, como demonstrado nos embargos de declaração oposto na ocasião, não merece prosperar, na medida em que o entendimento expedido não observou o valor do
salário

mínimo
na época da distribuição do feito. A bem da verdade, a análise do magistrado se deu com o valor do
salário mínimo
atual.

Conforme pode ser observado nos autos anexos, o feito fora ajuizado e distribuído em 26/05/2021 (Id: 56659212) sendo que naquela ocasião o valor dado à causa foi de R$ 70.000,00 e o salário-mínimo era o valor de R$ 1.100,00.

Assim, o valor limite para a causa tramitar no juizado especial, segundo consta do art. 2º, da Lei 12.153/2009, no ajuizamento, era de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil
reais). O valor dado à causa foi de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A controvérsia cinge-se à definição da competência para processar e julgar a ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada pelo agravante, considerando o valor atribuído à causa e o limite estabelecido pela Lei nº 12.153/2009 para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O agravante
ingressou com a ação visando
indenização
por danos morais e exibição de documentos.
Ao final da inicial, o agravante fixou o valor da causa em R$
70
.000,00

(Id 303252875, fls. 5/17).

A referida ação foi distribuída em
26
.
5
.20
21
.

Após a apresentação das contestações e impugnação, determinou-se a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendessem produzir, sendo informado o desinteresse. Na sequência,
o Juízo d
e origem
declinou competência no dia
1
8
.
11
.2024
,
sob o seguinte fundamento:

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei n.º 12.153/2009.

No caso, o valor da ação não atinge o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos, nem se enquadra nas exceções previstas no art. 2º, §1º e incisos da referida lei.

As partes estão legitimadas a litigar perante o referido Juizado, nos termos do art. 5º da mesma Lei.

Assim, declino da competência para julgar o presente feito, remetendo-o ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca.

Intime-se a parte autora via DJE.

Às baixas e anotações devidas.

O
s autos se encontram pendentes de julgamento até a presente data.

De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento da distribuição da petição inicial. Da mesma forma, o artigo 312 do mesmo diploma legal prevê que se considera proposta a ação quando a petição inicial for protocolada.

Vejamos:

Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no
art. 240
depois que for validamente citado.

Assim, independentemente da data em que recebida a inicial pelo juízo, a competência é determinada na data de sua distribuição ou registro, nos termos dos dispositivos supracitados.

No caso em exame, a petição inicial foi distribuída em
26.
5.
2021
, data em que determina a competência, sendo atribuído o valor da causa pelo autor de R$
70
.000,00.

Naquela data, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública limitava-se ao valor de R$
66
.
0
00, na medida em que o
salário mínimo
era equivalente a R$
1.100
,00.

Desse modo, fica afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação, tendo em vista que o valor da causa era superior ao limite de 60
salários mínimos
no momento de distribuição da petição inicial.

Além disso, convém destacar os ensinamentos de Marinoni quanto ao valor da causa
:

O valor da causa – que é requisito obrigatório da petição inicial (
arts
. 291 e 319, V) – pode ser legal ou estimado. A primeira hipótese ocorre quando a lei apresenta critérios para que o valor da causa seja fixado, sendo que, na outra hipótese, diante da ausência desses critérios, somente resta ao autor estimá-la.

O art. 292 encarrega-se de estabelecer critérios para que sejam fixados os valores de algumas causas. Na ausência de critérios legais para que seja fixado o valor da causa, o autor deve proceder por estimativa.

O valor da causa sempre deve retratar o estado fático-jurídico da causa que existe no momento da
apresentação da petição inicial. Isto significa que qualquer alteração posterior à propositura da ação que possa repercutir no valor atribuído à causa não deve ser tomada em conta.

Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano. Se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Nesse caso, determinará de imediato o recolhimento das custas correspondentes.
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 1 [livro eletrônico]. 5. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 196)

A Lei n. 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece em seu artigo 2º que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 mínimos.

O dispositivo legal estabelece que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para as causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta)
salários mínimos
, ressalvadas as exceções previstas no §1º do mesmo artigo.

Limitar a pretensão do autor ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando os pedidos formulados na inicial evidenciam que o proveito econômico pretendido é significativamente superior, implicaria em cerceamento do seu direito à integral reparação do dano.

Como decidido por este Tribunal de Justiça:

É decompetênciados Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgarcausascíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até ovalorde 60 (sessenta)
salários mínimos
. Após essevalor, no momento dadistribuiçãodacausa, acompetência
é
do juízo comum.

(N.U 1008739-93.2022.8.11.0000,
Helena Maria Bezerra Ramos,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2022)

Ademais, cumpre ressaltar que o feito tramita há mais de três anos na 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, já tendo sido apresentadas as defesas pelos agravados, estando o processo pronto para julgamento.

Nesse contexto, o declínio de competência nesta fase processual, além de juridicamente incorreto, como demonstrado acima, afronta o princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A propósito, o princípio da razoável duração do processo não se limita à mera celeridade processual, mas abrange também a efetividade da prestação jurisdicional, que restaria comprometida com o declínio de competência após longo período de tramitação do feito, com a consequente anulação de todos os atos processuais já praticados.

Nesse sentido, o princípio da instrumentalidade das formas, previsto nos
arts
. 188 e 277 do CPC/2015, preconiza que os atos processuais não serão declarados nulos quando atingirem sua finalidade e não causarem prejuízo às partes, o que se aplica ao caso em análise, uma vez que não há qualquer prejuízo às partes na manutenção da competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

Assim, considerando que o valor atribuído à causa (R$ 70.000,00) supera o limite de 60
salários mínimos
vigente à época da distribuição (R$ 66.000,00), e que o declínio de competência após mais de três anos de tramitação processual ofende o princípio da razoável duração do processo, impõe-se a reforma da decisão agravada, para manter a competência da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar o feito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da competência da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a ação de reparação de morais e
exibição de documento
(Processo n
.
1018833-11.2021.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025